Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0729132-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSEANE RODRIGUES GUIMARAES PARTE RE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da tese fixada, em 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora